Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734538-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS AGRAVADO: NELMAR DE CASTRO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA e BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0147303-68.2008.8.07.0001 – id 136868699, instaurado por NELMAR DE CASTRO BATISTA, que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendeu preclusa a questão do excesso à execução e indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como o de redução da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões, a parte recorrente, aduz, em suma, que opôs exceção de pré-executividade com o fim de suscitar matérias de ordem pública, que prescindem de revolvimento de fatos e provas, e outras que entende ser de grande relevância para que não ocorra enriquecimento sem causa. Sustenta a ocorrência de nulidade absoluta ante a ausência de qualquer intimação do agravante Brunno, na qualidade de terceiro interessado (ex-sócio), para se manifestar acerca do laudo de avaliação dos imóveis, em violação ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser devolvido o prazo para a prática do ato. Desse modo, assevera que sofreu grandes prejuízos, porque o aludido laudo foi realizado por oficial de justiça do juízo deprecado sem expertise que sequer vistoriou todas as construções e acessões do terreno. Alega ainda que é preciso uma reanálise da multa aplica de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, porque, embora tenha sido anteriormente enfrentada, tal questão não preclui, não tendo o agravante Brunno praticado diretamente referida infração. Enfatiza ainda ausência de fundamentação da decisão agravada no tocante à alegação de existência de excesso de execução por erro de cálculo na atualização do crédito exequendo realizada em 07/07/2021 no valor de R$5.066.654,70 (id 96912318), fazendo incidir indevidos juros sobre juros, multa de 20% sobre os honorários advocatícios e multa de 10%. Na ocasião, aponta como valor devido R$4.579.771,63. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a iminente expropriação dos imóveis, já que houve designação de novo leilão, primeira praça para 07/11/2022 e segunda para 10/11/2022. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada ou os efeitos do edital do leilão judicial. No mérito, que seja declarada a nulidade da intimação do segundo agravante quanto à avaliação dos imóveis penhorados e, em consequência, para que seja determinado a reavaliação, assim como para que seja excluída ou reduzida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinar a devida análise pelo juízo a quo do excesso de execução. Intimado a recolher o preparo em dobro (id 40321763), os recorrentes cumpriram o encargo (ids 40513683 a 40513686). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra verossimilhança das alegações, uma vez que pretende a parte recorrente, pela via restrita da exceção de pré-executividade apresentada em 17/08/2022, a discussão acerca de nulidade de intimação de laudo de avaliação de imóvel acostado aos autos desde julho de 2018 (id 19357011 - págs. 01/04). Todavia, compulsando os autos originários, verifica-se o agravante Brunno Marlon Moraes Oliveira Ornelas, então terceiro interessado, foi intimado por DJE em 16/08/2018, 14/11/2019, 20/11/2019 e 17/12/2019 de vários atos processuais relacionados aos imóveis penhorados (ids 21223159, 49682798, 49990281 e 52414959), inclusive a primeira tentativa de realização de leilão; e pessoalmente em 19/10/2020 para regularizar a representação (id 75250201); bem como apresentou petição em 13/01/2021 (id 81076601), não tendo suscitado o suposto vício. Insta asseverar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Ademais, em primeira vista, infere-se que as questões referentes à multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em 19/09/2014 (id 18755177 – origem) e os parâmetros adotados nos cálculos exequendos (ids 18755444, 18756426, 18757554, 24898753, 35393722, 49981294 e 96912319) já foram reiteradamente debatidas na origem, mormente porque apenas a fase executiva já tramita há mais de 10 anos. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora